Tribunal: STF
Processo: RE 1543686
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário. FIES. Processo seletivo para financiamento estudantil. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou pedido de financiamento pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Isso porque não haveria ilegalidade nos requisitos previstos em Portaria do Ministério da Educação (MEC) para acesso ao benefício. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os atos do Ministério da Educação sobre o programa de financiamento estudantil contrariam a Lei nº 10.260/2001 que institui o FIES, o direito à educação e o princípio da dignidade humana.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui o FIES. 



    4. A análise da juridicidade dos atos do MEC sobre os requisitos e a oferta de financiamento estudantil pressupõe o exame da legislação de instituição do FIES, assim como de todos os atos infralegais que o regulamentam. Inexistência de questão constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a juridicidade dos atos do Ministério da Educação sobre os requisitos e a oferta de financiamento estudantil pelo FIES”.